Tribunal: CARF
Processo: 11516.008017/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008017/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.547 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
DAROS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
AFERIÇÃO INDIRETA.EXCEPCIONALIDADE.SOMENTE PERMITIDA
QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO
TRIBUTO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.VÍCIO
MATERIAL
O arbitramento da base de cálculo das contribuições previdenciárias somente é
aplicável quando demonstrada a impossibilidade de levantamento da base a
partir da documentação e contabilidade da empresa sendo medida excepcional.
Vício constatado nos fundamentos de constituição do crédito tributário é de
natureza material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008017/2008-87
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 12/12/2008 foi constituído o crédito tributário para cobrança de contribuições
sociais previdenciárias incidentes sobre a mão de obra empregada na construção do Edifício
Comercial Kosmos, Rubrica: Segurados, referentes à competência de outubro de 2008, ciência
pessoal em 23/12/2008, conforme Auto de Infração - DEBCAD no 37.194.050-8, no valor de R$
32.419,50, acrescido de Juros de R$ 324,20, Multas em R$ 4.862,93, respectivamente, fls. 2 e ss,
totalizando R$ 37.606,63.
A exação foi precedida de ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento no
0920100.2008.00571, de início em 20/05/2008, fls. 22, está instruída com relatório fiscal
circunstanciando fatos e fundamentos jurídicos, fls. 30 e ss.
O lançamento das contribuições patronais foi constituído ao amparo do PAF
11516.008015/2008-98, tendo o deslinde do contencioso resultado final desfavorável ao
contribuinte, conforme Acórdão no 2401-02.359 deste Conselho em 17/04/2012.
Em apertada síntese, trata-se a exação de contribuições entendidas pela autoridade
tributária devidas em razão da execução de obras de edificação realizadas no período, utilizando-
se de remuneração dos empregados aferida indiretamente a partir de metodologia de apuração de
mão de obra com base no Custo Unitário Básico – CUB, divulgado pelo Sindicato da Indústria
da Construção Civil – SINDUSCON/SC.
Segundo consta do relatório, a empresa autuada não obedeceu aos princípios
contábeis, descrevendo-se as divergências apuradas, fls. 40 e ss. Consta também Aviso de
Regularização de Obras - ARO, fls. 60 e ss e cópias de documentos, fls. 74 e ss.
II.
DEFESA
O contribuinte, por seus advogados, apresentou defesa em 26/01/2009, fls. 94 e ss,
em que se contrapôs veementemente ao método de aferição indireta do valor de mão de obra, ou
seja, o CUB, utilizado na exação, vez que alegou não haver vícios substanciais contábeis, a
ponto de inviabilizar a identificação do movimento real de remuneração dos segurados.
A empresa rebate pontualmente as divergências apontadas no relatório fiscal e
apresenta suas teses de direito, pugnando, ao final, pela anulação do lançamento.
Juntou em sua peça de defesa diversas cópias de extratos bancários, guias de
previdência social – GPS e outros documentos, conforme fls. 164 e ss, inclusive o CUB que
entendeu vigente para o fato gerador, fls. 320.
III.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília
julgou em 21/09/2010 a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 03-39.177,
mantendo a exação nos seus exatos termos, fls. 326 e ss, ementa abaixo:
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

O artigo 33, da Lei 8.212/91, nos casos em que ausente prova regular e formalizada,
admite que o órgão arrecadador competente obtenha o montante dos salários pagos pela
execução de mão-de-obra mediante o cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional
à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da
obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário
O contribuinte foi notificado da decisão a quo em 21/10/2010, fls. 342/346.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente apresentou recurso voluntário em 19/11/2010, 348 e ss, em que
novamente demonstra seu descontentamento com o arbitramento e o método de aferição
utilizado na exação, assim como expõe as demais teses de defesa arguidas em sua impugnação,
aproveita-se, portanto, o relatório da decisão de primeiro grau.
I - Da ilegalidade do arbitramento
Alega a Impugnante que o arbitramento das contribuições para a seguridade social
pressupõe a ausência de registro ou a existência de vícios substanciais na contabilidade,
que inviabilizem a identificação do movimento real de remuneração dos segurados a
serviço do contribuinte. Assim, trata-se de medida excepcional, que só deve ser
utilizada em hipótese de erro substancial na contabilidade.
Que, no presente caso, os supostos vícios contábeis apontados, além de não afetarem ou
prejudicarem a aferição do movimento real de remuneração dos segurados a serviço da
Impugnante, estão longe de serem considerados substanciais. São irregularidades
sanáveis e sem nenhuma relação com o fato gerador ou com a base de cálculo das -
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos segurados-empregados,
trabalhadores autônomos ou trabalhadores avulsos;
Que, no que tange aos itens 4 a 8 do relatório, nos quais a Autoridade Fiscal traz
algumas divergências entre a data do registro das operações na Conta Caixa e a data
efetiva do pagamento das despesas, todos os registros aconteceram dentro da
competência devida e de forma alguma influenciam na apuração das contribuições
cobradas da empresa;
Ressalta que, conforme entendimento jurisprudencial, se os vícios são passíveis de
correção, não há que se falar em documentação imprestável ou arbitramento;
No item 9, a fiscalização menciona dois pagamentos feitos em 17/07/2006, no valor de
R$236,21 e R$21,50, que, apesar de terem sido registrados oportunamente, foram
efetuados por meio de Internet Banking na conta-corrente da sócia Caroline Daros,
entendendo que tais operações teriam ferido o princípio da entidade, o qual estabelece
que o patrimônio dos sócios não pode se misturar ao da empresa; porém, o pagamento
pela sócia de duas contas que juntas totalizam RS 257,71, dentro de uma empresa que
realizou, entre os anos de 2003 e 2007. mais de dez mil lançamentos contábeis, não
pode ser considerado relevante para fins de tornar imprestável a sua escrita contábil;
Que a fiscalização presumiu a ocorrência de irregularidades em sua contabilidade, em
relação à folha de paramento ou à utilização de mão de obra própria na construção do
Comercial Kosmos; entretanto não logrou demonstrá-las;
Nos itens 10 e 11, menciona o fato de que a Impugnante, mesmo após ter efetuado
vários pagamentos, contabilizou saldo credor na Conta Caixa, no valor de R$8.550,24;
entretanto, a justificativa para que o caixa apresentasse tal saldo credor entre os dias
10/10/2006 e 16/10/2006, encontra-se nos lançamentos que relaciona (item 19 da
Impugnação), e, mesmo que existam tais divergências, todas as operações foram
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

registradas dentro da competência devida, e de forma alguma influenciaram na apuração
das contribuições cobradas da empresa;
No mesmo sentido, irrelevantes as divergências indicadas nos itens 12 e 13 cujas
alterações não acarretariam em qualquer prejuízo ao fisco, na medida em que a
Impugnante é tributada com base no lucro presumido.
Que a Nota Fiscal emitida pela IDL Empreiteira de Mão de Obra, no valor de
R$23.282,23, foi contabilizada, por engano, no custo da obra do Comercial Kosmos
pertencendo ao Comercial Daros, entretanto, tal equívoco pode ser facilmente corrigido
através do estorno do lançamento, debitando Ajustes de Exercícios Anteriores e
creditando o Custo da Obra do Comercial Kosmos;
Com relação aos cheques elencados no item 14, foram sacados diretamente no caixa do
Banco do Brasil, para suprimento de caixa da empresa, conforme extratos da conta, em
anexo. O que ocorreu, na verdade, foi o simples preenchimento incorreto da cópia de
cheques. Assim, na medida em que o pagamento não se deu por compensação em conta-
corrente, não há como precisar que os valores foram repassados à pessoa física
"Oswaldo" ou à IDL Empreiteira de Mão de Obra;
A contabilização da Nota Fiscal n. 1048 em duplicidade (uma vez pelo valor bruto e
outra pelo líquido), resultou de erro operacional no momento da escrituração, podendo
ser facilmente corrigido por meio de Retificação de lançamentos contábeis;
Ressalta que a falha na escrituração ao registrar os custos da Residencial José Daros na
conta referente ao Comercial Kosmos refere-se a simples incorreção na alocação dos
lançamentos na conta contábil adequada, o que não acarreta em qualquer repercussão
para fins de tributação, na medida em que tais contas são patrimoniais e do mesmo
Subgrupo.
II
- Da Obrigatoriedade de adotar o CUB vigente ao tempo do Fato Gerador
Dispõe que, embora a obra tenha sido executada quase que integralmente nos anos de
2006 e 2007, quando o CUB variou de RS 627,08 a R$ 980,00, o arbitramento foi
realizado com base no CUB vigente em outubro de 2008, no valor de R$1.156,36,
implicando no aumento indevido do montante do crédito tributário;
Que o cálculo do tributo deve refletir essa variação, devendo ser revisto, porque o fato
gerador da contribuição, como se sabe, é o pagamento ou creditamento do salário ou da
remuneração, que ocorreu quando da prestação dos serviços e não no momento do
lançamento do tributo.
III
- Da base de Cálculo Efetiva do Tributo
Ressalta a Impugnante que possui apenas dois sócios, remunerados por meio de pró-
labore, e não possui empregados registrados em seu nome;
Que as obras de construção civil foram executadas por meio de terceirização de mão de
obra, mediante assinatura de contratos de empreitadas, com a utilização de material
próprio;
Em tais casos, a empresa como contratante tem apenas a obrigação de promover a
retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou da fatura da prestação de serviços,
recolhendo a importância retida, em nome da empresa cedente da mão de obra, o que
vem sendo rigorosamente cumprido, nos moldes do art. 31, da Lei Federal n.° 8.212/91.
Informa que todos estes fatos foram esclarecidos e comprovados durante a fiscalização,
mediante apresentação dos documentos solicitados, impondo-se, assim, o cancelamento
do presente auto de infração.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

IV - Do não cabimento da Multa Isolada
Alega não ser cabível, no presente caso, a cominação da multa prevista no art. 92 da Lei
n.° 8.212/91, uma vez que tal multa pressupõe a inexistência de outra penalidade
expressamente cominada ao contribuinte, E, no caso, o contribuinte já foi submetido à
cominação da multa de ofício prevista no art. 35 da referida Lei.
V.
ALEGAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS FAVORÁVEIS
Posteriormente, foi apresentada petição em 13/08/2013, fls. 394 e ss, em que
informa decisões posteriores deste Conselho e favoráveis ao recorrente, quanto à adoção de
método de aferição indireta, conforme abaixo transcrito:
1.
As obras das empresas do grupo Daros - Daros Engenharia Ltda e Daros
Construções e Edificações Ltda - foram fiscalizadas quanto aos exercícios de 2006 e
2007. Ambas tiveram contra si lavrados diversos autos de infração, todos no dia
12/12/2008, relativamente as contribuições sociais incidentes sobre a remuneração (de
segurados empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos), e a devida a
terceiros, bem como o SAT.
2.
O crédito tributário foi apurado por arbitramento, mediante aplicação da
metodologia de apuração indireta da mão-de-obra tendo por base o Custo Unitário
Básico (CUB] da construção civil, "[...] em função da desconsideração do custo de mão-
de-obra contabilizado pelo contribuinte, tendo em vista que a empresa não registrou o
movimento real das despesas efetuadas para as obras".
3.
Ambas as empresas, outrossim, apresentaram impugnações, as quais foram
denegadas pela D RJ Florianópolis. Em ato contínuo, foram interpostos os competentes
Recursos Voluntários a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em um total
de oito.
4.
Destes, sete foram distribuídos à Quarta Câmara, dentre os quais quatro relativos
à Daros Construções e Edificações Ltda (processos n° 11516.008127/2008-49;
11516.008131/2008-15; 11.516.008129/2008-38; 11516.008130/2008-62), julgados de
forma definitiva em 13/03/2013, com acórdão publicado em 22/05/2013 (transitado em
julgado), anulando os autos de infração, conforme ementa que segue:...
VI.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em 01/02/2023 este Conselho converteu o julgamento em diligência, conforme
Resolução no 2402-001.186, para, entre outros:
a) informar se aquelas autuações de lavra também em 12/12/2008, cujo
resultado foi favorável à recorrente, tal como alegado, possuem mesmo
racional, bem como também se entende aplicável aos demais casos, além
de solicitar quadro esquemático atinente aos processos;
b) Considerando o registro na resolução de informação dada durante a sessão
quanto ao êxito na execução fiscal daqueles créditos constituídos para as
contribuições patronais, inclusive com produção pericial, informar se
houve trânsito em julgado.
Intimada a prestar esclarecimento quanto aos termos da resolução, fls.
1.127/1.133, a recorrente apresentou resposta, fls. 436/1.126, constando cópia de laudo pericial;
fls. 1.039/1.060, as principais peças relativas à execução fiscal, com registro de trânsito em
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

julgado favoravelmente ao executado pelo reconhecimento de nulidade do lançamento, por
entender a Justiça inexistir erros contábeis insanáveis de modo a justificar o arbitramento, fls.
1.061/1.106 e 1.120; quadro esquemático das fiscalizações e autuações realizadas no período, fls.
1.126.
A autoridade tributária produziu relatório, fls. 1.135/1.140, concluindo, entre
outros, que aqueles processos julgados favoravelmente ao contribuinte são objeto de outra
fiscalização simultânea e se referem a obra diversa “Edifício Comercial Daros”, inexistindo
relação entre ambas.
Após intimado a recorrente se manifestou a fls. 1.147/1.148, destacando que a
perícia apresentada nos embargos à execução se debruçou sobre os mesmos fatos aqui
discutidos, donde requereu o provimento do recurso interposto.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
Admitido o recurso e petição na resolução de fls. 423 e seguintes, passo a analisar
a preliminar apresentada.
II.
PRELIMINAR
i.
Ilegalidade do arbitramento
A recorrente alega que houve, in casu, ilegalidade no arbitramento pela ausência
da ocorrência do pressuposto normativo que autoriza a medida adotada na exação, pois defende
inexistir, in casu, vício substancial na contabilidade de modo a inviabilizar a identificação
do movimento real das operações realizadas e que a aferição indireta é medida excepcional
autorizada somente quando comprovada a imprestabilidade dos dados contábeis.
Primeiramente destaco que este argumento é o ponto central da lide
administrativa.
Conforme dispositivo legal utilizado por fundamento para o arbitramento, o §6o
do art. 33 da norma matriz tributária da seguridade social brasileira, Lei no 8.212, de 1991, prevê
a aferição indireta, arbitrada pela fiscalização, quando constatado que a contabilidade não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário. (grifo do autor)

O relatório fiscal que circunstanciou os fatos ensejadores da exação aponta
irregularidades contábeis, conforme fls. 40 e ss, denunciando, ao final, a falta de credibilidade
dos registros para a aferição das contribuições previdenciárias, fazendo sua conclusão nos
seguintes termos:
18 - Considerando o acima exposto, emitimos o Auto de Infração DEBCAD
37.172.838-0 e tendo em vista que, nos livros Diário apresentados pela empresa, não
foram contabilizadas em títulos próprios todas as despesas efetuadas nas obras e os
mesmos não registram o movimento real, constatamos que foram feridos vários
Princípios Contábeis, já identificados, portanto a mesma não merece fé. Em virtude
disto, procedemos o levantamento do salário de contribuição para a obra de edificação
do edifício Comercial Kosmos arbitrada por aferição indireta, tendo como base o CUB,
Custo unitário Básico na construção civil, para estes lançamento usamos o levantamento
"MOC". (grifo do autor)
Examinando o resultado da diligência, registro que aqueles contenciosos
administrativos em que saiu vitoriosa a recorrente neste Conselho, apesar de simultâneos ao
discutido no presente, referem-se a outra fiscalização e portanto não podem ser aproveitados para
análise do direito, in casu, haja vista o devido alicerce em provas apontadas, portanto de
verificação casuística.
De outro lado, destaco que o deslinde judicial na execução daqueles créditos
referentes às contribuições patronais, conforme especialmente juntado a fls. 1.061/1.106, com
registro de trânsito em julgado em decisão favorável à executada, aliado à prova pericial de fls.
1.039/1.060, formam robusto complexo probatório e entendimento jurisprudencial que
passo a analisar.
A perícia examinou, ponto a ponto, aqueles argumentos da exação que sustentam
a imprestabilidade contábil para fins de apuração da base de cálculo do tributo em exame, de
modo a justificar o arbitramento:
(Itens 4, 5 e 6 do Relatório fiscal – fls. 40 e 42)
4- Ao analisarmos as despesas referente obra do comercial Kosmos, verificamos que, na
contabilidade da empresa, só constava uma conta bancária no Banco do Brasil, inclusive
com os extratos anexos à documentação de Caixa. Vários pagamentos referentes a obra
do Comercial Kosmos foram realizados através do Banco Bradesco, com quitação direto
no Caixa do Banco. Tais pagamentos exigem que seja dado a saída do valor respectivo
do pagamento realizado creditando-se a Conta Caixa ou a Conta Banco do Brasil, pela
saída do dinheiro e, em contra partida, debitando-se a despesas realizadas no custo da
obra.
5-Para melhor exemplificar vamos identificar as transações realizadas entre a Daros
Engenharia Ltda e a empresa Gerdau Aços Longos S.A e Polimix, onde foram
adquiridos para a obra do Comercial Kosmos vários produtos especificados em nota
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

fiscal e o pagamento foi realizado através da quitação de 03 boletos bancários na data de
17/05/06, pagamento efetuado diretamente no caixa, nos valores de R$ 4.992,25 e R$
4.670,60 e R$ 21.574,33. Para a contabilização das despesas efetuadas, necessariamente
as operações devem envolver as contas Caixa ou Banco, creditando-se ou uma ou outra
pela saída do dinheiro.
6-Ao analisarmos a movimentação bancária da conta Banco do Brasil e da conta Caixa
no dia 17/05/06, não encontramos registro da saída dos valores correspondentes a
quitação dos 03 boletos correspondentes. A empresa, quando da contabilização dos
pagamentos, feriu os Princípios Contábeis, registrou o pagamento nas datas de 15/05/06
e 16/05/06 nos valores respectivos de R$ 4.975,67 e R$ 4.662,89, valores referentes aos
boletos da Gerdau, quanto ao boleto da Polimix o mesmo foi registrado em 13/05/06,
quando a quitação no banco foi efetuada em 17/05/06, registrou os fatos contábeis
mesmo antes da ocorrência dos mesmos, portanto os saldos registrados pela empresa na
conta Caixa nos dias, 13/05/06, 15/05/06 e 16/05/06, 17/05/06 estão totalmente
distorcidos e não são reais.
(Laudo – fls. 1.047)
Quanto aos itens 4, 5 e 6 - São informações que estão conectadas entre si e serão
respondidas em conjunto.
Pelo exame do livro razão constata-se que realmente só haviam registros contábeis
relativos à conta do Banco do Brasil S/A. Não há outro banco.
Os pagamentos apontados estão escriturados nas contas corretas, ou seja, a custo da
obra em contrapartida à conta caixa. Como havia saldo suficiente na conta caixa para
pagamento de todas aquelas obrigações, houve apenas equívoco quanto às datas do
registro dos pagamentos entre 13 e 17 de maio de 2006.
Pequenas diferenças entre notas fiscais e boletos pagos são decorrentes de poucos dias
de atraso.
Quanto ao pagamento diretamente no caixa do Banco Bradesco, não há motivos para
qualquer reparo, nem necessidade de possuir conta naquele Banco. Com dinheiro em
caixa pagam-se as contas em qualquer banco do Sistema Financeiro Nacional.
Erros, ou equívocos, perfeitamente sanáveis não são suficientes para desqualificar
a contabilidade para fins de aferição indireta das contribuições previdenciárias da
obra da Embargante. Também não tem efeito significativo no resultado da
empresa. (grifo do autor)
Como se tratam de pagamentos de materiais e serviços de concretagem, não
afetam a base de cálculo das contribuições previdenciárias contidas nas folhas de
pagamentos da Embargante. Quando há incidência na fonte os valores são retidos e
recolhidos, conforme legislação vigente à época dos fatos. (grifo do autor)
(Itens 7 ao 16 do Relatório Fiscal – fls. 42/46)
7
- Anexamos cópias das notas fiscais, dos boletos bancários e do Livro Razão do
ano de 2006, páginas 06, com a movimentação da conta Caixa do dia 17/05/06, onde só
consta o registro de suprimento de caixa no valor de R$ 140,00 e cópia do Livro Razão
folhas 24, com a movimentação da conta Banco do Brasil c/c 9969-4, onde no dia
17/05/06 só consta o pagamento de uma fatura da CASAN e suprimento de Caixa no
valor de R$ 140,00, que conforme mencionado deu entrada na conta Caixa.
8
— Ao verificarmos a contabilização da conta Caixa na data de 03/07/06
encontramos o registro de pagamento de 02 notas fiscais da Gerdau Aços Longos S.A,
no valor de R$ 3.388,21 e R$ 3.329,89, quando na realidade o pagamento da despesa
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

ocorreu em 12/07/06, pagamento direto no caixa do banco Bradesco, portanto
novamente os valores apresentados como saldo na conta Caixa referente aos dias
03/07/06 e 12/07/06 não são reais, anexamos cópia dos boletos bancários e livro Razão
pág. 07.
9
— Ainda com referência a análise da conta Caixa, encontramos o registro de dois
pagamentos efetuados em 17/07/06 de fatura da CASAN no valor de R$ 236,21,
referente a fornecimento de água para o Edifício Comercial Kosmos, na Rua
Conselheiro Mafra e boleto emitido por Alberto Schutz Neto — Beto Plotagem- no
valor de R$ 21,50, estes registrados com data certa da quitação, em 17/07/06, só que
foram efetuados através de Internet Banking Caixa, ou seja a empresa efetuou, através
da sócia Caroline Feltrin Daros, débito direto em conta corrente na Caixa Econômica
Federal, fato este que não poderia ter ocorrido, pois na contabilidade apresentada pela
empresa não consta a conta corrente 1873/001/00005206-8, da 411/Agência da Caixa
Econômica Federal. Anexamos cópia das folhas 01 do Balanço Patrimonial da empresa
do ano de 2007 comprovando que a mesma só trabalhava com o Banco do Brasil.
Através desta operação bancária, verificamos que a empresa feriu o Principio da
Entidade, que estabelece que o patrimônio dos sócios não pode se misturar ao da
empresa. Se efetuou o pagamento destas despesas, pode ter efetuado outros
pagamentos diversos, inclusive de mão de obra para edificação do Residencial
Kosmos. (grifo do autor)
10
— Conforme folhas 11 do Livro Razão, lançamento contábil em 10/10/06,
verificamos que a empresa efetuou vários pagamentos e ficou com saldo credor na conta
Caixa no valor de R$ 8.550,24, após foram efetuados vários pagamentos até a data de
10/10/06 a conta Caixa continuou com saldo credor. Anexamos cópia da folha 11 do
Livro Razão.
11
- A conta caixa é uma conta do Ativo Circulante e especificamente inclui
dinheiro, bem como cheques em mãos recebidos e ainda não depositados, que sejam
pagáveis irrestrita e imediatamente, conta Caixa com saldo credor demonstra
pagamentos indevidos ou sem saldo suficiente.
12
- Verificamos no ano de 2007 que a empresa continuou ferindo os Princípios
Contábeis quando da escrituração da Conta Bancos. Conforme livro Razão de 2007,
página 36, consta registro de pagamento na data de 18/01/07, no valor de R$ 14.000,00
valor referente a elevadores Otis, mas o pagamento foi realizado na data de 24/01/07,
conforme comprovante de pagamento de títulos, portanto deveria ter sido registrado na
contabilidade nesta data, ferindo assim a empresa os Princípios da Oportunidade e
também da Competência, já que estes Princípios estão correlacionados, portanto o saldo
da conta Banco não representa verdade material, não observando a empresa o aspecto
quantitativo do Princípio da Oportunidade.
13
— Ainda no ano de 2007, a empresa Daros Engenharia Ltda., feriu o Principio
da Entidade quando contabilizou no custo da obra do Comercial Kosmos, conforme
Razão página 119, a nota fiscal de número 1539, emitida pela IDL Empreiteira de Mão
de Obra Ltda., em 301107 no valor de R$ 23.282,23. A nota fiscal refere-se a mão de
obra para edifício Comercial Daros.Com, que é da Construtora Daros Edificações e
obras Ltda. CNPJ 80.448.103.0001/58, portanto outra empresa. O Principio da Entidade
estabelece que o patrimônio de uma entidade não se confunde com o patrimônio de
outras entidades, nem mesmo com o de seus sócios ou proprietários.
14
- A escrituração contábil utiliza-se de históricos que não fornecem informações
claras e precisas sobre os lançamentos, como acontece nas contas Caixa e Bancos, na
qual, rotineiramente, são usados termos que não traduzem as reais operações
registradas. Através das cópias de cheques, cujas cópias anexamos, números 850025 no
valor de R$ 4.000,00 emitido em 04/04/05 e 850027 no valor de R$ 5.000,00 emitido
em 07/04/05, conforme histórico no documento constatamos que os mesmos foram
utilizados para pagamento a pessoa física "Osvaldo", a empresa lançou estes cheques no
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

Caixa, os mesmos foram debitados, conforme folhas 03 do Livro Razão do ano de 2005,
como se os mesmos fossem utilizados para reforço de caixa , contudo nas cópias de
cheques apresentadas verificamos o nome de pessoa física, comprovando assim que os
mesmos foram utilizados para pagamentos realizados pela empresa. Fato este que se
repetiu em 02/12/05, onde através da cópia de cheque número 850013 no valor de R$
6.000,00, cujo lançamento na conta Caixa foi registrado com histórico de suprimento de
caixa, conforme folhas 07 do livro Razão, quando no histórico da cópia de cheque
constava que sua utilização era para pagamento da IDL, ou seja a Empreiteira
responsável pelas obras do Residencial Kosmos. Não localizamos nota fiscal emitida
pela IDL com os valores de R$ 6.000,00, nem foi registrado valores referente a
adiantamento para a empreiteira.
15
— A empresa apresentou contrato com a IDL Empreiteira de Mão de Obra Ltda,
CNPJ 00408486/0001-00, para execução dos serviços de edificação do Comercial
Kosmos, no valor de R$ 500.000,00, contrato assinado em 28 de fevereiro de 2005. A
contabilização das despesas com a mão de obra foram lançadas na conta
1.1.02.01.01.01.001- Obras em andamento. Ao analisarmos as notas fiscais emitidas e
os valores contabilizados, constatamos várias divergências entre os valores das notas
fiscais e a contabilização efetuada. Como exemplo, nas páginas 64 do livro Razão, na
data de 04/09/06, foram contabilizadas no custo da obra, a nota fiscal número 1048, no
valor de R$ 13.382,17 e R$ 16.759,13, quando a nota fiscal apresentada é de R$
16.359,13 emitida em 30/08/06, portanto foi lançada duas vezes no custo da obra, pelo
seu valor bruto e também pelo valor líquido. Quanto a nota fiscal 1279 emitida em
30/01/07, no valor de R$ 14.573,16 não localizamos o pagamento da mesma, nem na
conta Caixa e nem conta Banco, bem como não constatamos o seu lançamento na conta
1.1.02.01.01.01.001- Obras em Andamento. A empresa efetuou a retenção dos 11% para
o Instituto Nacional do Seguro Social sobre a mão de obra estipulada na nota fiscal
1279, emitida em 30/01/07 no valor de R$ 1.603,05 e não efetuou o lançamento em
títulos próprios de sua contabilidade, pois a retenção não foi lançada na conta
2.1.03.01.009- INSS S/Terceiros página 280 do Livro Razão de 2007 e a nota fiscal não
foi lançada no custo da obra do Comercial Kosmos conta 1.1.02.01.01.01.001- Obras
em andamento página 93 do Razão ano 2007.
16
— A partir do ano de 2006 a empresa começou a contabilizar na conta
1.1.02.01.01.02.200 - Obras em Andamento - as despesas efetuadas com a obra do
Residencial José Daros. Apresentou contrato de mão de obra, também com a IDL
Empreiteira de Mão de Obra para a edificação do mesmo, no valor de R$ 560.000,00,
assinado em 20/03/07. As notas fiscais começaram a ser emitidas a partir de maio de
2007 e Portanto deveriam ter sido lançadas, a partir desta data, na conta
1.1.02.01.01.01.02.200 - Obras em Andamento referente a obra José Daros, mas todas
as notas fiscais de mão de obra, foram lançadas no custo da obra do Comercial Kosmos,
conta 1.1.02.01.01.01.001 - 0bras em Andamento, sendo que a nota fiscal 1543
simplesmente não foi contabilizada pela empresa. As seguintes notas fiscais não foram
Lançadas em títulos próprios da contabilidade conforme Plano de Contas apresentado
pela empresa:
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

(Laudo fls. 1.048 a 1.050)
Quanto ao item 7 - Relata pagamento de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), foge ao
senso contido na Convenção da Materialidade, ou Relevância dos valores registrados na
contabilidade, portanto, não é motivo para desclassificar a contabilidade.
Quanto ao item 8 - Relata casos semelhantes aos casos descritos nos itens 4, 5 e 6,
respondidos acima. Portanto as respostas são exatamente as mesmas, sendo
desnecessário replicá-las aqui.
Quanto ao item 9 - Relata pagamentos nos valores de R$ 236,21 e R$ 21,50. Responde-
se da mesma foram que o respondido com relação ao item 7. Valores insignificantes,
portanto, não são motivos para desclassificar a contabilidade.
Quanto aos itens 10 e 11 - Realmente a conta caixa ficou com saldo credor (negativo)
no valor de R$ 8.550,24, no período de 10/10/2006, permanecendo com saldo credor
sendo reduzido diariamente até o dia 17/10/2006. Portanto, por 7 dias, quando então foi
feito aporte de R$ 12.566,32, revertendo-se aquele saldo.
O saldo credor do caixa tem duas explicações principais: a) pagamento de conta
suportada por sócio; ou b) receita não contabilizada. Nada foi mencionado no relatório
fiscal.
Além do valor envolvido ser insignificante, o problema de caixa foi prontamente
solucionado, ou seja, dentro do próprio mês. Ressalte-se que as contribuições
previdenciárias são apuradas em períodos mensais e não diários.
Ainda, se fosse considerado irregular, tanto num caso (aporte) ou outro (omissão de
receita) não há a hipótese de incidência das contribuições previdenciárias lançadas.
Quanto ao item 12 - Relata casos semelhantes aos fatos descritos nos itens 4, 5 e 6,
respondidos acima, agora em janeiro de 2007. Portanto as respostas são exatamente as
mesmas, sendo desnecessário replicá-las aqui, ainda com a atenuante que o pagamento
foi efetuado via conta bancária - Banco do Brasil.
Alegar que o saldo da conta banco não representa a verdade material é forçar, por
demais, a aplicação dos princípios contábeis da competência e da oportunidade
relatados, quando pode ser por erro humano e se lançou no dia 18 um pagamento do dia
24/01/07, ou ainda, quando se emite um cheque e lança-se pela data emissão, mas
segura-o para pagar em data posterior.
Quanto ao item 13 - Relata pagamento para a empresa IDL Empreiteira de Mão de Obra
Ltda., em 30/11/2007, da nota fiscal n° 1.539 na importância de R$ 23.282,23,
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

contabilizado na conta da obra do Edifício Kosmos, enquanto que o correto seria de
outra obra de outra empresa coligada, ferindo ao Princípio Contábil da Entidade, em que
não se confundem com patrimônios de outras empresas ainda que do mesmo grupo
econômico.
Embora se enquadre no conceito de relevância, a nota fiscal citada não foi localizada
nos autos do processo, dificultando a análise.
Quanto ao item 14 - Relata três saques da conta bancária, lançados contra o caixa sem
as devidas comprovações, nos valores de: R$ 4.000,00 (04/04/2005); R$ 5.000,00
(07/04/2005); e R$ 6.000,00 (025/12/2005); sendo que este último seria para a
empreiteira denominada IDL, porém não foi localizada correspondente nota fiscal.
Constata-se que foram localizados 3 erros ou falhas durante o ano de 2005. Novamente
neste item se aplica a Convenção Contábil da Imaterialidade; em outras palavras 3 erros
num ano todo seriam insuficientes para desclassificar a contabilidade por um ano todo.
A fiscalização poderia ter efetuado o lançamento tributário dos valores registrados na
conta caixa, sem identificação, como pagamentos a terceiros não identificados, mas não
partir para formar o conjunto de provas para a desclassificação contábil.
Quanto ao item 15 - Relata que, conforme página 64 do livro Razão, em 04/09/06,
foram contabilizadas no custo da obra - conta 1.1.02.01.01.01.001 - Obras em
Andamento, a nota fiscal número 1048, no valor de R$ 13.382,17 e R$ 16.759,13,
quando a nota fiscal apresentada é de R$ 16.359,13 emitida em 30/08/06, portanto foi
lançada duas vezes no custo da obra, pelo seu valor bruto e também pelo valor líquido.
De fato houve contabilização em duplicidade da mesma nota fiscal. Entretanto, a
fiscalização não aponta a falta de recolhimento do tributo retido na fonte. Houve, sim,
um acréscimo indevido no custo da obra, porém, sem qualquer efeito tributário, tanto de
INSS quanto de imposto de renda, uma vez que a fiscalização não aponta a apropriação
indébita pelo não recolhimento e o regime de tributação do imposto de renda é pelo
lucro presumido, cuja base de cálculo é a receita e não o resultado contábil que poderia
estar afetado pelo lançamento em duplicidade.
Relata, também, que quanto à nota fiscal 1279 emitida pela prestadora dos serviços em
30/01/07, no valor de R$ 14.573,16, não foi localizado o pagamento nem a
contabilização e houve retenção dos 11% para o Instituto Nacional do Seguro Social no
valor de R$ 1.603,05 e não efetuou o lançamento em títulos próprios de sua
contabilidade, pois a retenção não foi lançada na conta 2.1.03.01.009- INSS S/Terceiros
página 280 do Livro Razão de 2007 e a nota fiscal não foi lançada no custo da obra do
Comercial Kosmos conta 1.1.02.01.01.01.001- Obras em andamento página 93 do
Razão ano 2007.
Neste item pode-se apenas presumir que a nota fiscal não foi acolhida pela Embargante
na obra analisada por ser, provavelmente, de outra obra ou de outra empresa do mesmo
grupo econômico, uma vez que não foi lançada, não foi paga e nem recolhido o INSS na
fonte, ou seja, não há como desclassificar a contabilidade por algo inexistente.
Quanto ao item 16 - Relata que "a partir do ano de 2006 a empresa começou a
contabilizar na conta 1.1.02.01.01.02.200- Obras em Andamento - as despesas efetuadas
com a obra do Residencial José Daros. Apresentou contrato de mão de obra, também
com a IDL Empreiteira de Mão de Obra para a edificação do mesmo, no valor de R$
560.000,00, assinado em 20/03/07. As notas fiscais começaram a ser emitidas a partir de
maio de 2007 e Portanto deveriam ter sido lançadas, a partir desta data, na conta
1.1.02.01.01.01.02.200 - Obras em Andamento referente a obra José Daros, mas todas
as notas fiscais de mão de obra, foram lançadas no custo da obra do Comercial Kosmos,
conta 1.1.02.01.01.01.001 - 0bras em Andamento, sendo que a nota fiscal 1543
simplesmente não foi contabilizada pela empresa."
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

Novamente aqui se encontram erros sanáveis. A Embargante não deixou de
lançar; lançou, sim em conta indevida, como a própria fiscalização constatou.
Mesmo tendo havido o erro, a contribuição previdenciária é destacada na nota
fiscal e recolhida, portanto, não há redução do valor recolhido, pode ter ocorrido
recolhimento a mais numa obra e a menos em outra. (grifo do autor)
Caso entendesse a fiscalização como erro insanável, poderia ter desconsiderado os
lançamentos nos custos da obra fiscalizada e efetuar o lançamento tributário
correspondente em vez de desconsiderar a contabilidade, conforme ficará
demonstrado na resposta ao quesito subsequente. (grifo do autor)
(Laudo fls. 1.052)
Diante dos esclarecimentos prestados nos presentes embargos (itens 20 a 44 da petição
inicial) quantos aos itens 5 a 16 do relatório do auto de infração, bem como dos livros
contábeis e sua documentação suporte, a disposição, poderia o sr. Perito informar se os
supostos vícios foram sanados dentro da devida competência e se influenciaram na
apuração da base de cálculo e consequente apuração das contribuições cobradas
da empresa? (grifo do autor)
Resposta:
Não foram constatadas as regularizações das falhas apontadas, entretanto,
conforme amplamente discorrido nos quesitos anteriores, os erros e/ou omissões
não são significativos a ponto de influenciar o conjunto das demonstrações
contábeis, nem afetaram a base de cálculo das contribuições previdenciárias
fiscalizadas e os lançamentos efetuados em datas diferentes dentro do próprio mês
não afetam a competência para fins de apuração, uma vez que as citadas
contribuições são apuradas mensalmente. (grifo do autor)
(Laudo fls. 1.058/1.059)
14. Após a verificação de todos os lançamentos citados, é possível afirmar que a
Contabilidade apresentada pela Embargante observou as normas vigentes no
Brasil e o que registra o movimento real do faturamento e do lucro?(grifo do autor)
Resposta:
Conforme respostas a todos os quesitos anteriores, da Embargante e da
Embargada, constata-se que houve erros e omissões de pequena monta que não
afetam a contabilidade como um todo. (grifo do autor)
Considerando que os ativos da empresa são superiores a R$ 3 milhões, ainda que
com as falhas apontadas, a contabilidade deve ser interpretada considerando um
conjunto de normas para determinar sua validade, entre as quais as Resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade e a aplicação razoável e proporcional dos
princípios e convenções contábeis ao fato. (grifo do autor)
Quanto ao faturamento não houve qualquer menção pela fiscalização e, quanto ao lucro,
este não influencia na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Com base nos fatos apontados pela fiscalização o Perito entende que não há motivação
suficiente para desclassificar a contabilidade.
Do exame das motivações adotadas pela autoridade para fundamentar o
arbitramento verifico que entendeu o fisco que os erros e omissões apontados desobedeceram aos
princípios e normas contábeis, prejudicando a confiabilidade, entendimento e compreensão
para fins de apuração do fato gerador:
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

(Item 17 – Relatório Fiscal – fls. 48)
17 - A contabilização da forma como é praticada pela empresa viola frontalmente a
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 785, de julho de 1995, que dispõe
sobre a qualidade ou atributo da informação contábil. Atributos necessários a qualquer
lançamento contábil são: a tempestividade, a integralidade ou completeza,
confiabilidade, comparabilidade e compreensibilidade. Quando analisamos conceitos
como: "Confiabilidade ou Completeza, que é a qualidade (atributo) que diz respeito ao
fato de que a informação contábil ter de compreender todos os elementos relevantes e
significativos sobre o que se pretende revelar ou divulgar, como transações, previsões,
análises, demonstrações, opiniões ou outros elementos.",ou o significado da
"Compreensibilidade, que revela a qualidade da informação contábil, que deve ser
exposta da forma mais compreensível possível, para que o Usuário possa, efetivamente,
entendê-la e utilizá-la de forma cabal nas tomadas de decisões.", temos certeza que
não encontramos respaldo destas definições nas demonstrações contábeis da Daros
Engenharia Ltda. Então, pode-se dizer que a forma de escrituração realizada,
principalmente nas contas Caixa e Bancos, prejudica muito a sua confiabilidade e
seu entendimento, sua compreensão perante os usuários em geral.(grifo do autor)
De outro modo, o laudo examinado aponta erros e omissões de pequena monta
e que não afetam a contabilidade.
Verifico que o cerne da lide está em examinar o sentido e alcance do dispositivo
legal que permite o arbitramento para aplica-lo ou não ao caso concreto, de modo que novamente
o trago a estudo:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário. (grifo do autor)
Torna-se claro a mim que o dispositivo se volta para aquela contabilidade sem a
credibilidade necessária para apurar a base de cálculo do tributo previdenciário, tanto que se
permite, por aferição indireta, a construção de uma outra base, utilizando-se de critérios próprios,
para o fim de se criar condições de apuração das contribuições previdenciárias o mais
próximo possível da realidade.
Dentro deste contexto fático-jurídico é necessário, para fins de arbitramento, que
se demonstre ausência ou imprestabilidade dos registros contábeis, de modo a impossibilitar a
apuração do tributo, não sendo suficientes erros ou omissões sanáveis, com ausência de prova
quanto à impossibilidade de aferição direta da base, nesse sentido extraio a ratio decidendi das
decisões na execução:
(fls. 1.097 – 1.100 – 1.105)
Consoante ensinamentos doutrinários, o arbitramento é o meio previsto legalmente para
a autoridade fiscal apurar o valor do tributo nos casos em que o sujeito passivo se omite
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

em fornecer a documentação necessária ou então esta vem a apresentar irregularidades
insanáveis.
(...)
Logo, a aferição indireta de débitos previdenciários - que nada tem de ilegal ou
inconstitucional - admite prova em contrário, cujo ônus é do contribuinte, a quem
compete a demonstração de que a aferição indireta foi procedida de modo incorreto.
Vale dizer, no caso concreto o contribuinte tem o direito de comprovar que sua escrita
contábil reflete a verdade.
Uma vez que o contribuinte apresenta elementos suficientes a permitir a aferição
direta, esta deve ser procedida, com base no princípio da legalidade - somente é
exigível o tributo efetivamente devido. (grifo do autor)
(...)
Verdadeiramente, vários dos problemas relatados pela fiscalização consistem em
irregularidades passíveis de correção ou que, mesmo sem esta, não alteram o que
seria a verdade material das finanças da empresa. Não se ignora a seriedade da
inobservância do princípio da entidade, descrito no relatório fiscal, ou do princípio
da oportunidade, mas é certo que a quantidade e a monta dos erros descritos não
sinalizam que a contabilidade da empresa esteja desvinculada de sua realidade
financeira.(grifo do autor)
(...)
Analisando as deficiências apontadas pelo Fisco, em confronto com a
documentação apresentada, o perito concluiu que muitos dos erros descritos eram
passíveis de correção ou se mostravam pouco ou nada significativos para fins de
composição dos resultados da contabilidade da empresa .(grifo do autor)
Especificamente quanto aos erros relacionados à mão-de-obra utilizada no
empreendimento
fiscalizado,
Edifício
Comercial
Kosmos,
argumentou
reiteradamente que não descaracterizavam a escrituração, não comprometiam sua
higidez e representavam parcela menor no contexto do empreendimento,
assinalando que alguns desses erros nem mesmo alterariam a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. (grifo do autor)
Dois fatos são especialmente relevantes, portanto. O primeiro, a não configuração da
imprestabilidade da escrituração contábil, requisito inafastável para a legitimidade do
procedimento de aferição indireta. A existência de erros é inegável, mas sua extensão,
conforme verificado, não é tal a ponto de desqualificar toda a contabilidade. O segundo
repousa na constatação de que alguns desses erros não se relacionam à base de cálculo
da contribuição previdenciária ou, mesmo mantendo relação, não comprovam que tenha
sido indevidamente reduzida na obra fiscalizada.
Portanto, em meu entender não há no caso concreto elemento fundamental
autorizador da aferição indireta, que é a clara demonstração da efetiva ausência da base de
cálculo a partir da contabilidade verificada, donde dou razão à recorrente neste ponto.
Quanto ao exame do vício procedimental verificado, entendo-o material já que
afetado está o quantum debeatur do crédito constituído, com afetação de elemento fundamental
do lançamento nos termos em que encerra o art. 142 do CTN.

Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008017/2008-87

III.
CONCLUSÃO
Voto por acatar a preliminar de nulidade da autuação, por vício material,
considerando no caso concreto não demonstrada a imprescindibilidade da aferição indireta.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1166
DF CARF MF
Original